Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRUSTRAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu a liminar para apreensão do veículo e determinou a obrigatória conversão do feito em execução, caso frustradas as diligências de localização do bem, sob pena de extinção do processo.
2. O agravante sustenta que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo impor ao credor a obrigatoriedade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, na hipótese de frustração das diligências para localização do bem alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que, não sendo encontrado o bem ou não estando ele na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
5. A norma confere ao credor mera faculdade processual, não autorizando a imposição judicial da conversão automática do feito, sob pena de extinção do processo.
6. Inexistindo previsão legal que autorize a imposição da conversão, deve ser reformada a decisão que condiciona o prosseguimento da ação à adoção obrigatória dessa medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a decisão agravada, a fim de reconhecer a faculdade do credor quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução.
Tese de julgamento:
“1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, constitui faculdade do credor.
2. É vedado ao juízo impor, de ofício, a obrigatoriedade de conversão do feito em execução, sob pena de extinção do processo.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800510, 0714458-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07.12.2023, DJe 26.02.2024; TJDFT, Acórdão 1728324, 0714944-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJe 26.07.2023.